Tribunal: TJDFT
Processo: 0758657-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA E PROTESTO. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) determinar a exclusão do nome do autor do SERASA/SPC e do cartório de protesto, relativos à dívida não tributária (consolidado no 0114099835 e processo no 00020-010586/2017), enquanto houver o adimplemento das parcelas estabelecidas no termo de parcelamento no 4400053104 e b) determinar ao requerido o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data da sentença, com juros de mora desde a citação.
2. Alega o réu que “diferentemente do protesto de Certidões de Dívidas Ativas, o protesto de decisões do Tribunal de Contas não comporta verificação automática, por meio de sistema, dos pagamentos efetuados ou da situação do débito, importando que as autorizações para recebimento dos emolumentos cartoriais são emitidas de forma manual e individualizada”.
3. Acrescenta que “todos os pagamentos, parcelamentos e demais ocorrências extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito devem ser informadas à Gerência de Protesto de Títulos por meio de despacho ou similar, a fim de possibilitar a percepção dessas situações e a adoção de medidas como a emissão de autorização para pagamento de emolumentos e consequente baixa do protesto. No caso concreto, não se localizou a ocorrência de comunicação dessa natureza nos autos do processo no 00020-00010586/2017-01. Também importante, tampouco se verificou requerimento nesse sentido realizado pelo interessado no momento do atendimento, o que oportunizaria à Gerência de Composição e Atendimento plena ciência da necessidade de comunicação ao setor de protesto em relação ao acordo firmado ao dia 25/09/2019 (ID 28860308).”
4. Aduz que “Por tal motivo, quem deixou de praticar ato que lhe cabia foi o próprio autor da demanda, de modo que não pode agora querer se beneficiar do próprio comportamento contraditório”.
5. Pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a condenação por danos morais ou reduzido o montante do valor fixado pelo juízo de origem.
6. Inicialmente, registra-se que o recorrente se limitou a impugnar a condenação em razão dos danos extrapatrimoniais e o valor da indenização fixada em sentença, razão pela qual a extensão da devolução circunda estes temas.
7. O autor comprovou a inscrição do nome do ora recorrido no cadastro de inadimplentes (SERASA) e o envio de protesto junto ao Cartório de 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará – DF, relativos ao débito de R$2.189,47, objeto de parcelamento administrativo, com prazo de vigência de 10/11/2019 a 10/11/2020 (termo de parcelamento no 4400053104).
8. O protesto foi realizado em 17/05/2018 (ID 18827306), haja vista a existência de débito oriundo de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).
9. Não obstante, a posterior adesão do autor a parcelamento administrativo (ID 18827300) implicou na suspensão da exigibilidade do débito, enquanto houver o cumprimento do acordo estabelecido por meio do adimplemento das parcelas.
10. Nesse contexto, patente a irregularidade da manutenção da restrição do nome do demandante em cadastros de inadimplência (Serasa) e cartório de protesto de títulos, haja vista que não há notícias de inadimplemento das parcelas.
11. Precedentes no TJDFT: “1. Reconhecido o equívoco no protesto de CDA que havia sido renegociada através do parcelamento do débito, está evidenciado o dano moral. 2. Para a correta fixação do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, mantida a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, negou-se provimento. Negou-se provimento ao apelo da autora”. (Acórdão 1013821, 20160110157048APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 12/5/2017. Pág.: 377/393); I. O parcelamento administrativo do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN). É indevido o envio protesto de certidão de dívida ativa representativa de débito que já havia sido objeto de parcelamento administrativo. II. Negou-se provimento à remessa. (Acórdão 950907, 20140111027119RMO, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 5/7/2016. Pág.: 799/857)
12. Considerando as circunstâncias da lide, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral. Outrossim, o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte ré, integralmente vencida, no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.